Tribunal: TJMT
Processo: 8010439-19.2012.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMENTA:
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
A ausência de recolhimento integral e comprovação do preparo recursal, no prazo estabelecido no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010439-19.2012.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - CPF: 082.635.097-69 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DOLACY MOREIRA COSTA - CPF: 378.570.291-49 (RECORRIDO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021